Tribunal: TJMT
Processo: 1004648-10.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004648-10.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NADIA APARECIDA ANICETO - CPF: 459.627.231-04 (RECORRENTE), SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI - CPF: 868.018.211-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL – ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
EXTRA PETITA
REJEITADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – PROVA EMPRESTADA – LAUDO JUNTADO EM OUTRAS AÇÕES JUDICIAIS ENVOLVENDO A MESMA COMARCA E O MESMO CARGO – TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES – NATUREZA DA ATIVIDADE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO – PREVISÃO LEGAL – ARTIGO 7o, XXIII, DA CF C/C LEI MUNICIPAL – ANEXO N. 14 DA NR N. 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 372, do CPC, prevê a possibilidade de utilização da prova emprestada: “O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”.

Portanto, não prevalecem os argumentos da parte promovida de nulidade da sentença e de julgamento de natura diversa, posto que há possibilidade de utilização de prova emprestada, ainda mais quando os autos mencionados na sentença se referem a caso idêntico ao ora discutido, devendo ser rejeitada a preliminar.

Comprovada a exposição dos servidores a agentes nocivos à saúde, deve ser confirmada a sentença que reconhece o direito à percepção de adicional de insalubridade, na forma prevista na lei municipal.

Decorrendo o direito do servidor público ao recebimento de adicional de insalubridade de expressa previsão legal e exigindo a natureza do cargo ocupado, se utilizando da prova emprestada para considerar laudo pericial juntado em outras ações judiciais, impõe-se a condenação do Município ao seu pagamento.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito ao recebimento do adicional de insalubridade na proporção de 20% sobre o valor do vencimento base, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, e por tudo mais que nos autos consta
JULGO PROCEDENTE
o pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal no 94/2011 para: a
) CONDENAR
o Município de Cáceres –MT a pagar o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base do servidor, incorporando à sua remuneração;
b) CONDENAR
ao pagamento retroativo a partir da elaboração do laudo, excluído o período alcançado pela prescrição quinquenal, até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde, bem como os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADI 4.425/DF e 4.357/DF;

Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 496, §3o, I do CPC/15;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da prova emprestada, ao argumento de que houve julgamento
extra petita
. Sustenta a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que apesar de a promovente alegar ter direito ao recebimento do adicional de insalubridade, não existe regulamentação municipal acerca de tal verba, de modo que a legislação municipal não permite que a Administração voluntariamente efetue o pagamento de adicional de insalubridade por falta de regulamentação.

Afirma que inexiste previsão legal para conferir legalidade ao pagamento do adicional pleiteado, bem como LTCAT para demonstrar a insalubridade.

Requereu o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença
extra petita
e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA NULIDADE DA SENTENÇA
EXTRA PETITA

A parte promovida arguiu preliminar de nulidade da sentença ao argumento de que houve provimento
extra petita
, posto que não houve a juntada de LTCAT no presente caso e a sentença se fundamentou em prova emprestada sem obediência ao contraditório.

Destaco que o art. 372, do CPC, prevê a possibilidade de utilização da prova emprestada,
in verbis
:

Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.

Portanto, não prevalecem os argumentos da parte promovida de nulidade da sentença e de julgamento de natureza diversa, posto que há possibilidade de utilização de prova emprestada, ainda mais quando os autos mencionados na sentença se referem a caso idêntico ao ora discutido.

Isto posto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, visto que prolatada em consonância com a lei e com a jurisprudência, mormente porque embasada na natureza da atividade desempenhada e na existência de decisões envolvendo o mesmo cargo, conforme fundamentos utilizados, os quais transcrevo:

Diz, em síntese, que é servidor público municipal desde 01/10/1993, ocupando o cargo de Assistente Social lotada na Secretaria Municipal de Saúde, contudo, exerce atividade com exposição a doenças infecto contagiosas motivo pelo qual faz jus ao adicional de insalubridade no percentual de 20%.

A parte reclamada contestou alegando ausência de norma local prevendo a concessão do referido adicional de insalubridade, bem como contestou o pedido de utilização da prova emprestada.

Pois bem.

A parte autora juntou ficha funcional e atestado funcional comprovando sua lotação na Secretaria Municipal de Saúde, com posto de trabalho no Centro de Referência de Saúde – Postão, bem como informa a existência do laudo técnico que reconhece o adicional de insalubridade aos servidores da saúde.

Contudo, não tendo a parte autora juntado o laudo aos autos e tendo este juízo julgados vários casos semelhantes, é que tomo por referência como prova emprestado o laudo técnico juntado nos autos do processo n. 1005741-08.2020.811.0006.

Assim, nos termos da jurisprudência da Turma de Recursal de Mato Grosso é possível a admissão da prova emprestada para comprovação da relação jurídica e do direito pleiteado, senão vejamos:

(...)

Ademais, diante da análise de todo conjunto probatórios entendo que é caso de procedência do pedido.

No tocante ao direito do adicional de remuneração às atividades insalubres previsto expressamente no art. 7o, XXIII da Constituição da República de 1988, trata-se de norma de eficácia limitada, ou seja, de aplicação mediata, indireta e reduzida, necessitando de lei infraconstitucional que discipline e regulamente a sua aplicabilidade.

A citada norma constitucional é regulada, em âmbito municipal, pela Lei Complementar 94/2011, na qual reconhece o direito de adicional de insalubridade para os casos em que a atividade exponha o servidor a risco, conforme segue:

(...)

Diante disso, é aplicável ao caso a Norma Regulamentadora no 15 do Ministério do Trabalho, especificamente o seu anexo no 14 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional de insalubridade, conforme segue:

(...)

Desse modo, concluindo o laudo como insalubre o ambiente laboral e os agentes biológicos manuseados pela parte autora, bem como estando enquadradas e configuradas como insalubres de grau médio as respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, é de se reconhecer o direito ao pagamento do adicional de insalubridade à parte enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde.

Assim também, deve o Município ser obrigado a fornecer os equipamentos de proteção individual, sendo certo que uma vez constatada sua eficácia para o resguardo da saúde do servidor, o pagamento do adicional poderá ser suspenso.

A Constituição Federal, em seu art. 7o, XXIII, expressamente preceitua que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, o adicional de remuneração para atividade penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Como bem fundamentado em sentença, a referida norma constitucional é regulada, em âmbito municipal, pela Lei Complementar 94/2011, na qual reconhece o direito de adicional de insalubridade para os casos em que a atividade exponha o servidor a risco.

Ademais, a Norma Regulamentadora no 15, do Ministério do Trabalho, no anexo no 14, elenca as atividades que fazem jus ao adicional de insalubridade e o laudo juntado comprova que a atividade desempenhada é insalubre, assim como estabelece o percentual.

Com efeito, restou comprovada, através da natureza do cargo e da utilização de prova emprestada, a existência de insalubridade em grau médio (20%), razão pela qual, de acordo com os dispositivos citados na sentença, não há dúvida quanto ao direito da parte promovente em receber o adicional de insalubridade.

A respeito da prova emprestada, conforme mencionado anteriormente, há previsão no art. 372, do CPC, inexistindo óbice para a utilização. Nesse sentido, cito jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA E/OU COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRATO JUNTADO NA OUTRA AÇÃO, CONTRA A MESMA EMPRESA.
PROVA EMPRESTADA.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4. Registre-se que nosso ordenamento jurídico autoriza o manejo de prova emprestada: “O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.”.

4. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

5. Sentença desconstituída.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1002233-29.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/07/2021, Publicado no DJE
03/08/2021
)

Ressalto que esta magistrada, inclusive, já julgou feitos envolvendo a mesma Comarca e o mesmo cargo, oportunidade em que houve manutenção da sentença de procedência em virtude da natureza do cargo e da devida comprovação por meio de Laudo Pericial, motivo pelo qual, não seria coerente proferir julgamento diverso para a parte promovente no caso em apreço, a qual ocupa o mesmo cargo de Assistente Social na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cáceres.

Outrossim, apesar de o município se insurgir quando ao direito da promovente ao recebimento do adicional de insalubridade, o fez de forma genérica, não proporcionando qualquer contraprova. Aliás, é dever do ente público proceder à realização da perícia, o que não fez, invocando meras conjecturas genéricas.

Com efeito, entendo que não há reparo a ser feito na sentença, posto que proferida com amparo na lei e na jurisprudência correlata.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, por incompatíveis na seara dos Juizados Especiais.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021